Tribunal: TJMT
Processo: 1009885-08.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009885-08.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ELIETE MARTINS DA SILVA - CPF: 301.337.001-78 (APELADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTAR CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERSSE RECURSAL - FIXAÇÃO DE
ASTREINTE
PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Carece o apelante de interesse recursal quanto ao pedido de exclusão da verba indenizatória,

vez que julgado improcedente o pleito de indenização por danos morais formulado pela Autora/Apelada.

As
astreintes
são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial, servindo, dessa forma, para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

Demonstrada a proporcionalidade do valor fixado, faz-se necessária a manutenção do
quantum
arbitrado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1009885-08.2018.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Eliete Martins da Silva
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedidos de Indenização por Danos Morais
, para declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 554,49 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), referente ao contrato no 301337001000078, bem como para determinar que o Banco Requerido proceda à exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Diante da sucumbência, condenou a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que a inclusão do nome da consumidora no órgão de proteção ao crédito não configura ato ilícito capaz de ensejar danos de ordem subjetiva, visto que agiu no exercício regular do direito de cobrança do débito vinculado à fatura do cartão de crédito.

Por isso, não há falar em indenização por danos morais.

Salienta que as
astreintes
não podem ser aplicadas de forma indiscriminada, sendo certo que a instituição e o dimensionamento de seu valor carecem de suficiente motivação.

Assegura, nesse sentido, que a multa deve ser afastada e, via de consequência,

expedido Ofício diretamente ao órgão responsável para baixa na anotação negativa. De modo alternativo, defende que o
quantum
deve ser reduzido.

Requer, pois, a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões (ID. 95305951).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exurge dos autos que
Eliete Martins da Silva
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedidos de Indenização por Danos Morais
em face do
Banco Bradesco Cartões S.A.
alegando ter sido surpreendida com a inscrição do seu nome na SERASA.

Alegou que no extrato do órgão restritivo consta a existência de débito no valor de R$ 554,49 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), vencida em 10/04/2015.

Afirmou que não se recorda de ter contratado os serviços do Banco Requerido e

que a cobrança é indevida.

Requereu, portanto, seja declarada a inexistência do débito; a exclusão do nome da consumidora do cadastro negativo da SERASA e a condenação da instituição bancária ao pagamento de R$ 39.114,00 (trinta e nove mil, cento e catorze reais) a título de indenização por danos morais.

Ao apresentar contestação,
Banco Bradesco Cartões S.A.
rechaçou a tese autoral

afirmando que o débito se origina da utilização do cartão de crédito n.o 4096 **** **** 3056 pela Autora (ID. 95304039).

Réplica no ID. 95304043.

Na sentença, o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

[...] Destarte, a negativação em debate é de fato inexigível, pela ausência de mora. Não é caso, entretanto, de indenização por dano moral. Isso porque, no extrato trazido pela autora não se tem o documento completo (Id. 16297731), tendo anexado somente a parte que lhe convinha, contudo, vê-se do extrato na contestação que, a autora já contava com outros quatro apontamentos pré-existente, atraindo-se ao caso, pois, a Súmula no 385 do egrégio STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Ademais, a demandante não trouxe aos autos qualquer comprovação de que as quatro primeiras negativações lançadas também são indevidas e/ou que estejam em discussão judicial.

Dispositivo

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, para tão somente declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 554,49 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), referente ao contrato no 301337001000078, bem como para determinar à requerida para que proceda a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por conseguinte,
julgo extinto o feito
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do CPC.

Havendo sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte ré, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento).

No entanto, tais exigência ficam suspensas à parte autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, uma vez defiro os benefícios da justiça gratuita.

Aplico multa à autora ao equivalente a 2% (dois por cento) do valor da causa, face o seu não comparecimento na audiência de conciliação, a qual deverá ser revertida em favor do Estado, conforme exegese do art. 334, § 8o, do CPC.

Inconformado,
Banco Bradesco S.A.
interpôs este Apelo.

De proêmio, no que se refere à exclusão da condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais,
carece o apelante de interesse recursal já que a sentença julgou improcedente este pedido formulado pela Autora/Apelada.

Assim, dispensada maiores delongas, não conheço desta parte do Apelo.

Noutro ponto, o Apelante se insurge a respeito das
astreintes
pois, no seu ponte de vista, foram aplicadas de modo desproporcional e merecem ser excluídas. Alternativamente, pede a redução do valor.

Como é cediço, as
astreintes
constituem espécie de multa processual que têm a finalidade de constranger o Requerido ao cumprimento da obrigação.

Desse modo, o seu objetivo é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juiz, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa ao resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial.

Portanto, a cominação da
astreinte
tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, e tem amparo nos artigos 139, IV e 537, ambos do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o juiz singular determinou que o Recorrente proceda à exclusão do nome da Apelada dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que, a meu ver, guarda compatibilidade com os critérios supramencionados, sendo imperioso observar que
a cominação só será aplicada em caso de descumprimento da decisão.

Sobre a matéria, trago a lição de Nelson Nery Junior:

O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (in
CPC; Revista dos Tribunais; 10a edição; 2008, pág. 673).

No mesmo sentido, colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PREVISÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - VALOR - MANUTENÇÃO. 1- O descumprimento de obrigação de fazer definida em sentença sujeita o devedor à responsabilização por crime de desobediência (art. 536, § 3o, do CPC). 2- A menção da sentença à penalidade criminal, enquanto constatação isolada, não lhe confere eficácia, pois esta pressupõe apuração no juízo criminal competente.
3- A multa cominatória visa compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, devendo ser prestigiado o seu valor, sempre que atender aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente.

(TJMG. Apelação n.o 10000191686518001. Relator Carlos Henrique Perpétuo Braga. Julgado em 29/05/2020. Publicado em 03/06/2020). (sem destaque no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO O VALOR TOTAL DAS ASTREINTES EM R$ 71.950,00 (SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS), POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NO MÉRITO, REVELA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADO PELO JUÍZO AGRAVADO, NO IMPORTE DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), CONSIDERANDO A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO, ALÉM DO CARÁTER COERCITIVO DA SANÇÃO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REDUÇÃO DO MONTANTE FINAL APURADO. EM VERDADE, O PATAMAR ALCANÇADO PELAS ASTREINTES REFLETE, TÃO SOMENTE, O TAMANHO DO DESCASO E DA DEMORA DA CONCESSIONÁRIA EM CUMPRIR A DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO AO RECURSO. 1. “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;(...)”(Art. 537, § 1o, I, do CPC); 2. In casu, restou caracterizado o descumprimento da obrigação de fazer imposta à concessionária pela coisa julgada, para realizar a ligação da rede interna do autor à rede da CEDAE por ramal e com bombeamento, instalando-se um hidrômetro, tudo no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$50,00 (cinquenta reais);
3. Astreintes. Descabimento de sua redução. A multa diária foi razoavelmente fixada no patamar de R$ 50,00 (cinquenta reais), inexistindo afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em redução do montante final apurado, unicamente em virtude da resistência injustificada da ora agravante ao comando judicial.
Em verdade, o patamar de R$ 71.950,00 (setenta e um mil, novecentos e cinquenta reais) alcançado pelas astreintes reflete, tão somente, o tamanho do descaso e da demora do demandado em cumprir a decisão judicial coberta pelo manto da coisa julgada; 4. Manutenção do decisum; 5. Recurso desprovido, nos termos do voto do Relator.

(TJ-RJ. Apelação n.o 00551601020208190000. Relator Des(a). Luiz Fernando de Andrade Pinto. Julgado em 21/10/2020. Publicado em 22/10/2020). (sem destaque no original)

Dessa forma, não merece guarida o pleito de revogação do valor fixado e nem mesmo sua redução, já que a multa não pode ser simplesmente considerada uma ameaça vã, tendo em vista que sua função é fazer com que o Apelante cumpra a ordem judicial
a quo.

Com tais considerações,
não conheço do pedido de exclusão da verba indenizatória, tendo em vista a fata de interesse recursal. Na parte conhecida, nego provimento ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021